Tribunal: TJPA
Processo: 0001360-92.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001360-92.2014.8.14.0040

APELANTE: ANGELO JOSE RIBEIRO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A., VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001360-92.2014.8.14.0040

COMARCA:

PARAUAPEBAS / PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE/APELADO:

ÂNGELO JOSÉ RIBEIRO

ADVOGADO:

NICOLAU MURAD PRADO (OAB/PA nº. 14.774-B)

APELANTE/ APELADO:

VALE S.A.

ADVOGADO:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL
(OAB/PA nº. 13.179)

APELANTE/ APELADO:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

ADVOGADO:

BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA
(OAB/PA nº. 8.770)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO COLETIVO. INCAPACIDADE PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO PROCESSO SEM PRODUÇÃO DE PROVAS ESSENCIAIS AO DESLINDE DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DE VALE S/A. CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR E DA SEGURADORA PREJUDICADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Recursos,
DANDO PROVIMENTO
ao apelo de VALE S.A., para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, restando
PREJUDICADA
a análise dos demais apelos, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001360-92.2014.8.14.0040

COMARCA:

PARAUAPEBAS / PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE/APELADO:

ÂNGELO JOSÉ RIBEIRO

ADVOGADO:

NICOLAU MURAD PRADO (OAB/PA nº. 14.774-B)

APELANTE/ APELADO:

VALE S.A.

ADVOGADO:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL
(OAB/PA nº. 13.179)

APELANTE/ APELADO:

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

ADVOGADO:

BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA
(OAB/PA nº. 8.770)

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
ÂNGELO JOSÉ RIBEIRO,
por
VALE S/A
e por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
nos autos da
Ação Ordinária
,
diante do inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas.

Em sua exordial
(Id. 11203189 – pg. 4)
,

alega o autor que era funcionário da VALE S/A, sendo beneficiário do Seguro Coletivo de Pessoas celebrado pela empresa com a Seguradora Bradesco, apólice nº 15414.002914/2006-14, porém, embora tenha sido aposentado por invalidez decorrente de acidente de trabalho, mediante acordo em processo trabalhista, até o momento do ajuizamento da ação não havia recebido os valores do seguro.

Foram apresentadas contestações
(Id. 11203192 e 11203194 – pg. 49)
tendo as requeridas alegado, preliminarmente, a prescrição do direito do autor, e, no mérito, pugnado pela improcedência do feito, alegando que o autor não faria jus ao recebimento do seguro pleiteado.

Foi acolhida pelo juízo a prescrição alegada
(Id. 11203197 – pg. 4)
, sendo a sentença anulada em julgamento proferido pela 2ª Turma de Direito Privado
(Id. 11203201 – pg. 8)
, retornando os autos à origem para prosseguimento do feito.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 11203239)
julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização do seguro por invalidez permanente, com valor a ser apurado em liquidação.

Foram opostos Embargos de Declaração pelas requeridas
(Id. 11203241 e 11203243),
que foram rejeitados
(Id. 11203251).

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, requerendo a fixação do valor do seguro em 200% do capital segurado
(Id. 11203252)
.

A requerida VALE S/A apelou
(Id. 11203253),
suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e julgamento
extra petita
e defendendo, no mérito, a inexistência de responsabilidade da empregadora.

Por fim, o requerido BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A também interpôs recurso de Apelação
(Id. 11203255),
alegando como preliminar a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de perícia e, no mérito, a ausência de cobertura do seguro para o caso do autor.

Foram apresentadas contrarrazões pelo autor
(Id. 11203260 e 11203261)
e pela Vale S/A
(Id. 11203262).

Coube-me a relatoria do feito por prevenção
(Id. 11650476).

Recurso recebido no duplo efeito
(Id. 15681872)
.

Considerando o autor/apelante ser pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, §2º, VII, do CPC c/c Lei 10.741/2003, art. 3º, §1º, I.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos, estando o autor dispensado do preparo em razão do benefício de justiça gratuita a ele concedido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos e passo à análise das preliminares suscitadas pelas requeridas.

II.

PRELIMINARES

2.1 Nulidade da decisão por ausência de fundamentação

Inicialmente, a apelante VALE S/A suscita a nulidade da sentença de origem, ante a ausência de fundamentação.

De fato, da leitura da sentença de origem, verifica-se que o juízo de origem não trouxe qualquer fundamentação legal, não enfrentou a questão suscitada em contestação pela seguradora acerca da não cobertura pelo seguro de invalidez funcional por doença, e tampouco justificou a condenação de forma solidária das requeridas.

Assim, não estão presentes os elementos essenciais da sentença, previstos no art. art. 489, do CPC, em especial, no que concerne aos incisos II e III do mesmo dispositivo.

Isto posto, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida para declarar
nula a sentença.

Deixo de aplicar o art. 1.013, §3º, IV, do CPC, por entender que a causa ainda não está madura para julgamento.

Em que pese as partes terem abdicado da especificação de provas, o juiz, enquanto seu destinatário, poderá determinar sua produção de ofício, quando entender necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370, do CPC.

Com efeito, para que o julgador possa firmar convencimento acerca do principal ponto controverso, a saber, a efetiva cobertura do seguro, é imprescindível a apresentação da Proposta de Adesão e apólice, que, até o presente momento, não consta dos autos, uma vez que a seguradora juntou apenas um manual de seguro coletivo (Id. 11203195 – pg. 24 e sgs.) e não o contrato celebrado com a empresa.

Ademais, dependendo do teor da apólice, deve ser analisada a necessidade de realização de perícia para aferição do grau da incapacidade para uma eventual condenação, já que, em sede de liquidação de sentença, não é permitido a produção de provas nesse sentido.

Desta feita, determino o retorno dos autos à vara de origem, para a instrução probatória e regular processamento do feito, com prolação de sentença devidamente fundamentada, restando, por conseguinte, prejudicada a análise dos recursos interpostos pelo autor e pela seguradora.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO,
suscitada por VALE S/A,
DANDO

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
para
ANULAR
a sentença de primeiro grau, pelos fundamentos acima expostos, determinando o retorno dos autos à vara de origem para o prosseguimento da instrução processual, restando
prejudicados
os recursos manejados pelos demais litigantes.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2024